Tribunal: CARF
Processo: 10670.000656/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000656/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.620 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 14.427,00, conforme
notificação de lançamento às e-fls. 5 a 9.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que seu
endereço constante do cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estava incorreto
e que por este motivo só tomou conhecimento da Notificação de Lançamento em 2008. Em
relação à omissão de rendimentos apurada, alega que foi induzido a erro, pois entendeu o
demonstrativo enviado pela fonte pagadora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação, pois entendeu que (e-fls. 40) “...a defesa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000656/2008-59
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000656/2008-59

apresentada pelo autuado não atende às normas disciplinadoras do Processo Administrativo
Fiscal porque o contribuinte não questiona o objeto do lançamento, ou seja, não contesta a
omissão de rendimentos apurada pela autoridade revisora em sua Declaração de Ajuste Anual-
DAA, exercício 2005, ano-calendário 2004. Solicita, tão somente, a retificação da sua
declaração objeto do lançamento.”
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/4/2010 (e-fls. 43) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 6/5/2010 (e-fls. 44), no qual alega
que a fonte pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste – CAPEF
orientou declarar o Imposto de Renda Retido na Fonte como isenção de tributos, pois possui
ação judicial para isenção do imposto de renda, o que fez; que apresenta nova declaração
retificadora para exclusão da responsabilidade e penalidade, demonstrando que tem o direito de
receber o Imposto de Renda Retido na Fonte. Requer o cancelamento do débito lançado.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo porém não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que não poderá ser conhecido.
O contribuinte não se insurge quanto à decisão recorrida, que não conheceu de sua
impugnação, mas limita-se a informar que foi orientado a informar os rendimentos omitidos
como isentos do imposto de renda, e que apresenta nova declaração retificadora.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o recursos e
os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de regra, na
impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário somente
quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem limitar-se àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, o que não acontece no presente
caso, pois em sede de impugnação o entendimento da decisão de piso foi que “...a defesa
apresentada pelo autuado não atende às normas disciplinadoras do Processo Administrativo
Fiscal porque o contribuinte não questiona o objeto do lançamento, ou seja, não contesta a
omissão de rendimentos apurada pela autoridade revisora em sua Declaração de Ajuste Anual-
DAA, exercício 2005, ano-calendário 2004. Solicita, tão somente, a retificação da sua
declaração objeto do lançamento.”, porém, em grau de recurso, o contribuinte não se insurge
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.620 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.000656/2008-59

contra a decisão de piso, mas limita-se a apresentar novos argumentos, e insiste que estaria
apresentando declaração retificadora, de forma que não há como conhecer do recurso, pois as
matérias não prequestionadas em sede de impugnação não são passíveis de apreciação perante a
segunda instância de julgamento, sob pena de supressão de instâncias.
O contribuinte relata em seu recurso que possui Processo Judicial em andamento
na 4o da Vara Justiça Federal do Ceará em que se julga a isenção do imposto de renda, porém
não junta aos autos nenhuma comprovação do referido processo, motivo pelo qual tal
argumentação não altera o resultado deste julgamento.
Quanto ao pedido de retificação da DAA, vale salientar que o presente recurso –
cuja origem foi a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica – não é via própria para
se perquirir tal desiderato. A competência deste Conselho, no casoconcreto, restringe-se em
promover o julgamento do recurso contra a decisão proferida pela Delegacias da Receita Federal
de Julgamento/DRJ. Além disso, eventual apresentação de DAA retificadora é obstada pelo
início de procedimento fiscal, conforme previsto no art. art. 832 doDecreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda – vigente à época dos fatos geradores discutidos no presente
processo.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital